Tribunal: TJSP
Processo: 1501381-72.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso defensivo. Pretensão absolutória por insuficiência probatória ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Responsabilidade do apelante e destinação mercantil das drogas apreendidas evidenciadas. Esclarecimentos

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso defensivo. Pretensão absolutória por insuficiência probatória ou desclassificação para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Responsabilidade do apelante e destinação mercantil das drogas apreendidas evidenciadas. Esclarecimentos prestados pelos policiais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Apelante armazenava em sua residência, para fins de mercancia, 456,58g de maconha e uma balança de precisão. Investigação que precedeu a diligência motivou a determinação judicial de busca e apreensão domiciliar. Sentença preservada.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal. Observância das disposições previstas no artigo 42, da lei 11.343/06. 2a fase. Atenuante da menoridade relativa justificou a recondução da reprimenda ao mínimo legal. Não houve confissão espontânea, como estabelece a Súmula 630 do C. Superior Tribunal de Justiça. 3a fase. Corretamente afastado o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da lei de drogas. Apelante mostrou-se profundamente envolvido no comércio espúrio em questão, dada a substancial quantidade de droga apreendida sob sua guarda e responsabilidade, bem como pelos inúmeros registros por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Regime semiaberto para que tenha início o cumprimento da pena privativa de liberdade que não comporta abrandamento. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis, diante da quantidade da reprimenda aplicada. Pedido de restituição dos celulares apreendidos. Impossibilidade. Ausência de comprovação da propriedade dos bens. Precedentes.
Recurso desprovido.